Tribunal: STF
Processo: RE 1368246
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EFETIVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA. ADI 4876. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO À RECORRIDA O DIREITO ÀS CHAMADAS FÉRIAS-PRÊMIO. DECISÃO TORNADA DEFINITIVA ANTES DO EXAME REALIZADO POR ESTA CORTE SUPREMA EM SEDE CONCENTRADA (ADI N° 4876). FUNDAMENTO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade do Estado de Minas Gerais. 



    A recorrente alega, em síntese, que a nulidade da contratação realizada sem a observância das normas referentes ao concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, não enseja direito à percepção de férias-prêmio, pagas em pecúnia a servidor público que mantinha vínculo precário com a Administração Pública. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Lei Maior.



    Em contrarrazões Daniela Luz de Oliveira requer seja negado seguimento ao recurso. Assinala a existência de decisão transitada em julgado, desde 18.8.2013, em que declarado seu direito de gozar da citada vantagem. 



    Ressalta que:



    a) em razão do julgamento da ADI nº 4876, posteriormente reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, o que resultou em sua exoneração e na consequente impossibilidade de usufruir do direito já definitivamente reconhecido pelo Judiciário;



    b) ante o quadro, ingressou com a presente ação de cobrança para conversão do direito em pecúnia, com êxisto nas instâncias ordinárias.



    A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem manteve a sentença por meio da qual reconhecido à agravada o direito à indenização pelas férias-prêmio não gozadas. O acórdão foi assim sintetizado:



    “SERVIDOR DE ENSINO EFETIVADO PELA LEI 100/2007, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4876/2012. SALDO DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TERMOS DA DECISÃO DA ADI 4425. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Ante o juízo negativo de retratação e a consequente manutenção do acórdão recorrido, admitido o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança de férias-prêmio, ajuizada contra o Estado de Minas Gerais por servidora contratada, forte nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 100/2007. 



    Não se olvida a orientação firmada nesta Suprema Corte a partir do julgamento da ADI nº 4876, no sentido de que “em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF [ADI Nº 4876], não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS” (RE 1358592 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 28.4.2022 – 2ª Turma). 



    Assim tenho decido em inúmeros casos sob minha relatoria. À guiza de exemplo, relaciono as seguintes decisões: RE nº 1382823; ARE 1371419; e ARE 1353303.



    Entretanto, na hipótese vertente, verifico destacada, pela instância de origem, particularidade do caso concreto, atinente à existência de sentença definitiva, na qual assegurado o direito à fruição das denominadas férias-prêmio à recorrida. Sublinhado, ademais, ter o título transitado em julgado antes do julgamento da ADI nº 4876, quando este Supremo Tribunal veio a reconhecer a inconstitucionalidade parcial da LC nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, o que resultou na exoneração da recorrida e na consequente impossibilidade de fruição do benefício concedido judicialmente. A respeito do tema, consignado no âmbito de juízo negativo de retratação (edoc nº 7, pg. 164):



    “Ocorre que, no presente caso, não há que se falar em juízo de retratação. 



    Em que pese a recorrida/autora se encontrar abarcada pela decisão proferida no Tema 1020 do STJ, a qual determinou ser indevida a percepção de outras verbas que não o FGTS, no caso em tela, especificamente, foi proposta ação judicial pela demandante (processo nº 002412128566-2) quando ainda estava na ativa, visando o reconhecimento do direito de usufruir férias prêmio.



    O pedido foi julgado procedente, com o consequente trânsito em julgado. Ocorre que, devido aos efeitos da ADI nº 4876, a autora foi exonerada e não pôde gozar do benefício reconhecido judicialmente, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em sentença transitada em julgado. Assim, deve ser convertida a obrigação em perdas e danos, a fim de resguardar os efeitos de determinação judicial definitiva 



    Assim, refuto a retratação. Dê-se continuidade à tramitação do Recurso Extraordinário interposto”(Destaquei).



    Referido fundamento, inatacado nas razões do recurso extraordinário, permanece íntegro. Nesse sentido, o inciso III do art. 932 do CPC/2015 preconiza incumbir ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (Destaquei). 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, consoante orientação das Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Por conseguinte, não merece seguimento o apelo extremo.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora